Tribunal: STF
Processo: AI 652626
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO
   DE FUNÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
        Controvérsia relativa à gratificação de
   função apreciada à luz de legislação de direito local,
   circunstância impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula
   280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.